Tribunal: TJBA
Processo: 8034191-53.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034191-53.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAIDIVAL MENDES DE MENEZES

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA APÓS APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DE NATUREZA PERMANENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que, em Ação Ordinária ajuizada por servidor público aposentado, julgou procedente o pedido de conversão em pecúnia de 370 (trezentos e setenta) dias de férias não gozadas, condenando o
E
nte
Público
ao pagamento da indenização, com correção monetária pelo IPCA-E (Tema 810/STF) até a EC nº 113/2021 e, a partir de então, pela taxa SELIC, além de honorários advocatícios.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a pretensão de indenização por férias não gozadas está atingida pela prescrição quinquenal;
e
estabelecer se a base de cálculo da indenização deve abranger a remuneração integral do servidor ou, apenas, o vencimento básico, com exclusão de determinadas vantagens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à conversão em pecúnia das férias não usufruídas surge apenas com a aposentadoria, momento em que se torna impossível o gozo do descanso, iniciando-se daí o prazo prescricional.

4. Ajuizada a ação em 15/08/2019, após aposentadoria ocorrida em 06/06/2019, não se verifica a prescrição quinquenal, pois a pretensão foi exercida dentro do prazo legal.

5. Os arts. 93 e 94 da Lei Estadual nº 6.677/94 asseguram, ao servidor, o direito a férias anuais e ao adicional de 1/3, e a certidão juntada aos autos comprova a existência dias de férias não gozadas, no momento da inativação.

6. Incumbe à Administração demonstrar que o não usufruto das férias decorreu de opção do servidor ou que não houve necessidade do serviço, ônus do qual não se desincumbiu, presumindo-se que a não fruição ocorreu em razão do interesse público.

7. A supressão do gozo das férias, sem a correspondente indenização, configura enriquecimento sem causa do ente público, entendimento consolidado pelo STF e pelo STJ.

8. A indenização
referida
deve considerar a remuneração de natureza permanente percebida pelo servidor, não havendo, na sentença, especificação que inclua parcelas de caráter eventual ou indenizatório.

9. O Estado não demonstrou, de forma idônea, que as rubricas indicadas possuem natureza exclusivamente indenizatória ou eventual a justificar sua exclusão da base de cálculo.

10. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

_____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 61, §1º, 93 e 94; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; CPC/2015, arts. 85, §§2º, 3º, 4º, II, 5º e 11, e 496, I; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 725.102-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ARE 975.617-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.05.2017; TJBA, APL 0347632-77.2013.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, j. 26.06.2020; STF, RE 870.947 (Tema 810).

_____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º
8034191-53.2019.8.05.0001
, tendo como Apelante o

ESTADO DA BAHIA
e

Apelad
o
JAIDIVAL MENDES DE MENEZES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
.